Tribunal: STF
Processo: ARE 1580106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. São Paulo Previdência – SPPREV interpõe agravo (eDoc 19), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 17) que, ante os óbices das Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 15) interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 13), assim ementado em sua parte inicial:

Recurso inominado – Previdenciário – Pensão por morte – Benefício convertido a partir de pensão alimentícia fixada judicialmente em 86% do salário mínimo nacional – Conversão indevida para percentual dos vencimentos líquidos do militar falecido (8,94%) – Critério originário fixado em decisão judicial deve ser preservado – Ausência de comprovação de que o valor fixado prejudicaria a quota-parte de outros dependentes – Caráter alimentar do benefício – Necessidade de assegurar valor mínimo para subsistência digna – Razões recursais que não trouxeram nenhum elemento novo de convicção capaz de abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática – Recurso improvido.

O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4, ao admitir a utilização do salário mínimo como parâmetro de reajuste de benefício previdenciário.

Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido contrariou o entendimento fixado por esta Corte na ADI nº 4.420, que afastou a indexação de benefícios ao salário mínimo no âmbito da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas.

É o relatório. Decido.

2. Na origem, trata-se de ação na qual a autora, beneficiária de pensão por morte, busca a revisão do valor do benefício, sustentando a aplicação do critério fixado em decisão judicial anterior, que teria estabelecido a prestação alimentar em 86% (oitenta e seis por cento) do salário mínimo.

O Colegiado de origem concluiu que a renda mensal deve observar o parâmetro definido na decisão judicial que fixou os alimentos, afastando a conversão promovida pela autarquia para percentual incidente sobre os vencimentos líquidos do instituidor.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 565.714/SP, paradigma do Tema nº 25 da repercussão geral, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, fixou a seguinte tese:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

O acórdão deste julgado possui a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. 

Na mesma linha de entendimento, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 deste Tribunal, com a seguinte redação:

“Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

No caso, o acórdão recorrido manteve a vinculação do benefício ao salário mínimo, ao afirmar a necessidade de preservação do critério judicialmente fixado, destacando a ausência de prova de prejuízo à quota-parte de outros dependentes e o caráter alimentar da verba. Nesse aspecto, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

Consoante consignado no decisum, a SPPREV não comprovou que o pagamento do valor judicialmente fixado acarretaria prejuízo à quota-parte dos demais beneficiários ou que haveria violação à paridade na divisão do benefício, o que era ônus seu. A mera alegação de que o percentual de 86% do salário mínimo equivaleria, à época, a 8,94% dos vencimentos líquidos do militar não autoriza a alteração unilateral da base de cálculo fixada judicialmente, sobretudo diante do trânsito em julgado da decisão que estipulou a obrigação alimentar.
Cumpre lembrar que as prestações de natureza alimentar possuem proteção jurídica reforçada, visando garantir condições mínimas para a subsistência digna do alimentando. Ao eleger o salário mínimo nacional como base de cálculo, a decisão judicial buscou justamente preservar um patamar mínimo e estável, imune a variações da remuneração do alimentante e compatível com o custo de vida.

Esse o quadro, verifica-se que a decisão não se harmoniza com a orientação consolidada desta Corte quanto à vedação constitucional de indexação de benefícios ao salário mínimo, inclusive em matéria previdenciária. Anotem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. 
1. Segundo o enunciado vinculante n. 4 da Súmula, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
2. Agravo interno desprovido” 
(Rcl n. 58.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
(RE 1.418.004-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/4/2023 - grifei).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI Nº 14.016/2010. PENSÃO. REAJUSTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico e da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.
(ARE 1.379.675-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/8/2022).

O acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte.

3. Diante do exposto, conheço do recurso extraordinário e a ele dou provimento para, reformando o acórdão impugnado, assentar a impossibilidade de que à pensão por morte concedida à autora tenha seu valor indexado ao salário mínimo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

No que inverto o ônus da sucumbência, assinalo que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita.

4. Intime-se.


Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente